Tribunal: TJDFT
Processo: 0712490-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DESPEJO. DÉBITOS LOCATÍCIOS. CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS PRÓPRIOS. INADIMPLÊNCIA PRORROGADA. GARANTIA CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA.
1. A liminar na ação de despejo está amparada em requisitos próprios e é de cogente concessão quando evidenciados seus requisitos, cuja falta pagamento de aluguéis e encargos de locação é uma das causas necessárias, mas não suficiente, devendo-se preencher os elementos próprio do artigo 59, §1o, da Lei 8.425/91, sem descurar dos pressupostos processuais de todas as ações que antecedem ao seu próprio exame.
2. Identificada a insuficiência da garantia prestada pelo locatário ao início da avença diante da evolução do débito objeto de cobrança na origem, é possível o deferimento da ordem de despejo liminar, condicionada, contudo, à prestação de caução pelo locador, nos termos do artigo 59, §1o e §3o, da Lei no 8.245/91
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.